Tribunal: STF
Processo: RE 85200
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-15
Data de publicação: 1979-05-15

Ementa:
DESPACHO VISANDO DAR EXECUÇÃO A SENTENÇA CONCESSIVA DE MANDADO DE
SEGURANÇA, PENDENTE DE RECURSOS "EX OFFICIO" E VOLUNTARIO, CUJO
PROCESSAMENTO, NA PRIMEIRA INSTÂNCIA, AINDA NÃO SE ULTIMARA.
DESCABIMENTO DE NOVO MANDADO DE SEGURANÇA ATACANDO O MENCIONADO
DESPACHO.